Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728158-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO AMORIM, JOSE JACOB TERNES AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA, DIANA CARDOSO DO COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVERIO AMORIM e JOSE JACOB TERNES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender o ato da Comissão Eleitoral que declarou nula a eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal, referente à Assembleia Geral Ordinária realizada em 24.11.2019, no condomínio Jardim Europa. Em suma, os Agravantes requerem a concessão da tutela recursal de urgência para (ID 13407478 – Pág.14/15): “sejam declarado SUSPENSO o ATO praticado pela “comissão eleitoral” que atuou na 97a AGO – que “DECLAROU A ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO”, mantendo-se válida a assembleia e a eleição realizada, para Eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo/fiscal, diante da normalidade dos atos e procedimentos registrados e consignados na Ata da referida 97a AGO, REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA QUANTO AO OBJETO ORA REQUERIDO, QUAL SEJA, SUSPENSO ATO PRATICADO PELA COMISSÃO ELEITORAL QUE DECLAROU NULA A ELEIÇÃO, GARANTINDO DESSA FORMA AOS AGRAVANTES ELEITOS NA 97a AGO do dia 24/Novembro/2019 do Condomínio Jardim Europa, eleitos por maioria de votos, POSSAM TOMAR POSSE DE SUAS FUNÇÕES DE SÍNDICO e SUBSINDICO, bem como dos demais membros do Conselho Consultivo/Fiscal, na ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA, A PARTIR DO DIA 01/JANEIRO/2020, ante a proximidade do término do mandato da atual administração, na forma prevista na Convenção e Regimento Interno do Condomínio.” No mérito do Agravo: “Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, garantindo-se a tutela de urgência que acreditam venha ser proferida por V.Exa. como ora requerido, e decretar a anulação do ato praticado pela “comissão eleitoral informal”, que “declarou nula a eleição”; declarar válida a 97a AGO; bem como aditar a ata registrada, nos termos omitidos pela Agravada e ou pelo Secretário da assembleia , para ser inserida na referida Ata as palavras da presidente da assembleia que “DECLAROU VENCEDORA A CHAPA 2, DANDO POR ENCERRADA ASSSEMBLEIA”, fazendo constar assim, a homologação do pleito eleitoral (indevidamente omitido e suprimido), garantindo aos Agravantes, legitimamente eleitos no presente certame, pleno exercício de suas funções para administrarem, juntamente com seus Conselheiros eleitos, o Condomínio Jardim Europa para o biênio 2020/2021”. Encaminhado o feito à Presidência deste e. Tribunal em Plantão Judicial para a análise do pedido de urgência, esse consignou que a medida deve ser analisada durante o expediente forense normal, nos seguintes termos do despacho do Excelentíssimo Presidente Romão C. Oliveira: “Conclui-se, portanto, da análise documental, especialmente da ata de assembléia (ID 1307498), não estar claro o direito reivindicado pelos agravantes, quanto mais pelo fato de estar registrado, além da necessidade de homologação dos votos a informação de que a votação foi confusa, havendo tanto votos escritos como orais, motivo pelo qual mostra-se prudente oportunizar o direito ao contraditório e ampla defesa a parte agravada antes de qualquer decisão meritória. Destarte, a medida deve ser analisada durante o expediente forense normal. Isto posto, nada se tem a prover em sede de plantão. Intimem-se”. Em seguida, os Agravantes reiteraram o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender liminarmente a decisão da Comissão Eleitoral. (ID 13421218 – Pág.1/4) Por meio da decisão de ID 13517039, este relator indeferiu a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas no ID 14197153, oportunidade em que os Agravados suscitaram a perda do objeto do presente recurso, referente a 97a AGO de 24/11/2019, considerando a realização de posterior assembleia visando o mesmo fato (eleição de síndico e conselho administrativo – 98o AGO. Intimados os Agravantes para se manifestarem sobre a preliminar do objeto, estes deixaram transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 14680689. É o relatório. O presente agravo tem por objeto a garantia da “tutela de urgência que acreditam venha ser proferida por V.Exa. como ora requerido, e decretar a anulação do ato praticado pela “comissão eleitoral informal”, que “declarou nula a eleição”; declarar válida a 97a AGO; bem como aditar a ata registrada, nos termos omitidos pela Agravada e ou pelo Secretário da assembleia, para ser inserida na referida Ata as palavras da presidente da assembleia que “DECLAROU VENCEDORA A CHAPA 2, DANDO POR ENCERRADA ASSSEMBLEIA”, fazendo constar assim, a homologação do pleito eleitoral (indevidamente omitido e suprimido)”. A presente questão recai na 97a AGO de 24/11/2019 realizada para a eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal. Ocorre que administrativamente as partes realizaram posterior Assembleia – 98a AGO de 08/12/2019 – com a mesma finalidade, evidenciando não mais subsistir a urgência deflagradora do presente agravo de instrumento, que objetivara a posse dos Agravantes na administração condominial a partir de 01/01/2020, com base na eleição de 24/11/2019. Aliás, este Relator recentemente apreciou tutela de urgência requerida no Agravo de Instrumento no 0727993-44.2019.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, oportunidade em que fora mantida a decisão agravada (processo 0738922-36) pela suspensão dos efeitos da 98a AGO (não questionada no presente agravo de instrumento) para que a atual síndica (Sra. Diana Cardoso do Couto, 2a Agravada) continue a representar o Condomínio Jardim Europa até a realização de novas eleições sem o vício apontado ou até o julgamento final da citada demanda. Se as próprias partes anuíram com a posterior eleição, forçoso concluir inexistir lastro para que os Agravantes assumam a administração imediata do condomínio na forma da ATA da 97a AGO, sendo evidente a perda do objeto do presente recurso, que visava “a suspensão da Assembleia Geral Ordinária convocada para dia 08/12/2019 – com pauta idêntica à da 97a AGO realizada, deliberada e concluída em 24/11/2019”. (ID 13407479 – Pág.14) Elementar que o pedido de “nulidade do ato da “comissão eleitoral” que “declarou nula a eleição do pleito realizado no dia 24.11.2019”, ante o excesso de poderes cometido pela referida comissão; d.2) decretar a nulidade da convocação de Assembleia Geral Ordinária designada para o dia 08/12/2019, que tenha por pauta o mesmo objeto deliberado e decidido na 97a AGO – qual seja, eleição para os cargos de síndico, subsíndico e conselho consultivo/fiscal” é objeto final a ser dirimido na lide principal após a sua plena cognição, não se amoldando ao pleito urgente invocado e devolvido à análise desta e. Corte Fracionária por via de agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator